Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709887-38.2023.8.07.0018 APELANTE: SAMUEL IVO NOGUEIRA APELADO: PRIME VEÍCULOS EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Apelação do autor incluída para julgamento na 24a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE -3/7/2024 a 10/7/2024. A apelada-ré Prime Veículos Eireli peticiona nos autos para informar que as partes celebraram acordo quanto ao objeto da demanda (id. 60226242, 60226249 a 60228959). Intimado o apelante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a alegada perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o acordo, ele “declara estar ciente e manifesta sua concordância com os termos de referido acordo, e, por oportuno, também declara ratificá-lo integralmente” (id. 60770691). Isso posto, não conheço da apelação do autor, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da pauta. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos ao Primeiro Grau, onde será analisado o pedido de homologação do acordo (id. 60226249). Brasília - DF, 2 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora